Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária à associação, efetivada por falha da associação, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.